Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), CHRISTYNNA MIRANDA DA SILVA - CPF: 023.973.571-43 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial por suposta imprecisão no endereço, o que comprometeria a constituição válida da mora e, por conseguinte, a legalidade da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que com pequena divergência de pontuação, é suficiente para caracterizar validamente a mora do devedor e, assim, legitimar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e a Súmula no 72 do STJ, que admite o aviso de recebimento como meio idôneo, ainda que não assinado pelo próprio destinatário.

4. A Súmula no 245 do STJ afasta a exigência de indicação do valor do débito na notificação destinada à comprovação da mora em contratos com garantia fiduciária.

5. O Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

6. A alegada irregularidade na grafia do endereço (ausência de vírgula entre logradouro e número) não configura vício substancial, sobretudo quando não demonstrada a existência de endereços distintos ou impedimento razoável à entrega da correspondência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovação da mora, ainda que contenha pequena imprecisão de formatação, desde que não comprometa a identificação do local.

2. A ausência de vírgula entre logradouro e número na notificação não invalida o ato se a correspondência permite a localização razoável do destinatário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1012522-88.2025.8.11.0000.

CHRISTYNNA MIRANDA DA SILVA X BANCO GM S/A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTYNNA MIRANDA DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020811-81.2025.8.11.0041, proposta por BANCO GM S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes,

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da notificação extrajudicial utilizada para constituí-la em mora, alegando que o banco agravado teria enviado a correspondência a endereço incorreto ou insuficiente, comprometendo a entrega e, consequentemente, a validade da notificação.

Aduz que tal irregularidade comprometeria a própria validade da liminar concedida, por ausência do pressuposto de constituição válida da mora.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 282623370)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 287653873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete de súmula de n. 245, sedimentou entendimento que, para comprovação da mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, é dispensável a indicação do quantum debeatur, in verbis:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

(Súmula n. 245, Segunda Seção, julgado em 28/3/2001, DJ de 17/4/2001, p. 149.)”

Ainda, a mesma Corte Superior, mediante o julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, firmou entendimento que, para comprovação da mora do devedor, basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ademais, como bem constou em análise sumária, “a divergência apontada diz respeito à forma como o número da residência foi grafado, especificamente à ausência de uma vírgula separando a rua do número (“Rua I 17”). A simples ausência de pontuação no endereço, quando mantida a referência clara à via e ao número da residência, não configura irregularidade substancial que comprometa a constituição válida da mora, especialmente se não houver evidência de que se tratavam de locais distintos ou se a informação permitia, com razoável precisão, a localização do destinatário. ”

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025